Tribunal: TJBA
Processo: 8035957-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8035957-37.2025.8.05.0000 ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO MOURA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARAVELAS/BA. PACIENTE: JOVAN SANCHES VIRGULINO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §4º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA ARBITRADA EM VALOR EXORBITANTE. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DE VULNERABILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: CONCESSÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8035957-37.2025.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, JOVAN SANCHES VIRGULINO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR